Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ESCLARECIMENTOS. NECESSIDADE. RECURSO DO AGRAVANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AGRAVADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há a omissão e o erro material apontados no acórdão embargado pelos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A discordância da parte acerca do entendimento desta Turma não implica qualquer omissão no decidido.
3.1. O acórdão embargado adotou o entendimento de que a questão atinente à homologação dos cálculos desconsiderando a existência de emenda à inicial perdeu seu objeto, tendo em vista que o Juízo de origem prolatou decisão que corrigiu o erro material, indicando corretamente os cálculos homologados. Além do mais, embora em suas razões recursais o agravante, ora embargante, tenha feito menção no título do tópico abordado acerca da necessidade de observância dos cálculos da contadoria judicial, em sua fundamentação não tece quaisquer considerações a esse respeito, se limitando a alegar que os cálculos teriam sido homologados desconsiderando a emenda à inicial realizada.
3.2. De igual sorte, não há omissão no que se refere à adoção de base de cálculo diversa pelo exequente, tendo o acórdão expressamente consignado que a discussão acerca dos valores adotados como base de cálculo pelas partes violaria o princípio da dialeticidade, ao passo em que não foi deduzida nenhuma fundamentação a respeito.
3.3. Por fim, no que diz respeito à limitação da condenação, igualmente não há a ocorrência de omissão no decidido. O acórdão considerou que a questão a tal respeito estaria coberta pelo manto da coisa julgada, uma vez que ao analisar os Embargos de Divergência apresentado pela parte agravada, o Superior Tribunal de Justiça afastou a limitação temporal.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. O acórdão embargado, ao fazer menção ao acórdão dos autos de origem, consignou que este já teria fixado os honorários. Contudo, verifica-se que este estabeleceu, na realidade, que, devolvidos os autos à origem e com a análise das demais alegações deduzidas em impugnação ao cumprimento de sentença, a sucumbência deveria ser novamente distribuída pelo Juízo, com a fixação dos honorários.
5.1. A determinação contida no acórdão mencionado deve ser lida em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1134186/RS.
5.2. Entende-se, dessa forma, que a determinação contida no acórdão deve ser interpretada no sentido de que deveria haver o estabelecimento de honorários apenas caso fosse dado total ou parcial provimento à impugnação apresentada, o que não foi o caso dos autos de origem, em que a impugnação apresentada foi totalmente rejeitada.
5.3. O erro material do acórdão embargado não altera a conclusão no sentido de que não é cabível a fixação de honorários no cumprimento de sentença no caso em análise, uma vez que houve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença pelo Juízo de origem. Portanto, o erro material deve ser corrigido, apenas para que sejam prestados esclarecimentos, sem afetar a conclusão adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do agravante conhecido e não provido. Recurso do agravado conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes. Acórdão reformado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, VI, 523, § 1o, 927, 928 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível; REsp n. 1.134.186/RS.